Tribunal: TJBA
Processo: 0502946-34.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502946-34.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: IVANILDO SOBRAL SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA, EVELLYN DO NASCIMENTO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502946-34.2014.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado IVANILDO SOBRAL SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto da relatora.